Tribunal: TJMT
Processo: 1043861-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043861-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 453.539.641-87 (EMBARGANTE), YOHANNA IZABEL CABELEIRA ARAUJO CAMPOS PAIVA - CPF: 021.356.241-36 (EMBARGANTE), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (EMBARGADO), MARINEI CAMPOS CABELEIRA - CPF: 522.160.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEY ATHAIDE CAMPOS CABELEIRA MORAES - CPF: 045.685.961-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SHERILENE CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 930.768.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROGERIO SAMPAIO MORAES - CPF: 405.596.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YONANN GABRIEL CAMPOS CABELEIRA - CPF: 045.684.991-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR LOLLI GHETTI - CPF: 313.214.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade de título executivo judicial relativo a honorários advocatícios fixados em incidente processual, sob fundamento de incidência da coisa julgada e inadequação das vias eleitas para rediscussão do mérito.

As embargantes alegam omissão quanto à nulidade do título por incompetência absoluta, contradição do julgado, omissão quanto aos efeitos de acordo extrajudicial homologado e negativa de prestação jurisdicional, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro no acórdão quanto (i) à alegada nulidade do título executivo por incompetência absoluta do juízo; (ii) aos efeitos de acordo extrajudicial homologado; e (iii) à possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois as alegações revelam mero inconformismo com a conclusão do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, reconhecendo a existência de título executivo judicial acobertado pela coisa julgada, insuscetível de desconstituição pelas vias eleitas.

A alegação de incompetência absoluta não configura vício estrutural do título, mas erro de julgamento, que não pode ser rediscutido em sede de impugnação ou exceção de pré-executividade após o trânsito em julgado.

Não há omissão quanto ao acordo extrajudicial, pois inexistente prova inequívoca de renúncia ao crédito honorário, sendo insuficiente cláusula genérica sobre honorários.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com pretensão de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A alegação de nulidade do título executivo judicial, após o trânsito em julgado, não pode ser apreciada pelas vias eleitas quando configura erro de julgamento. 3. A ausência de demonstração inequívoca de renúncia ao crédito impede o afastamento da exigibilidade de honorários fixados judicialmente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Izabel Campos Cabelleira e Yohanna Izabel Cabeleira Araújo Campos Paiva contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a exigibilidade de título executivo judicial referente a honorários advocatícios fixados em incidente processual, ao fundamento de incidência da coisa julgada e inadequação das vias eleitas para rediscussão do mérito.

Inconformadas, as embargantes sustentam: (i) omissão quanto à análise da nulidade do título por incompetência absoluta do juízo prolator, matéria de ordem pública (art. 525, §1º, III, do CPC); (ii) contradição do julgado ao validar decisão oriunda de juízo previamente declarado incompetente pelo próprio Tribunal; (iii) omissão quanto aos efeitos de acordo extrajudicial homologado judicialmente, que teria extinguido a obrigação relativa aos honorários; e (iv) negativa de prestação jurisdicional, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de as embargantes Maria Izabel Campos Cabelleira e Yohanna Izabel Cabeleira Araújo Campos Paiva sustentarem a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC se verifica no caso em exame.

As embargantes sustentam a existência de omissão quanto à análise da nulidade do título executivo por suposta incompetência absoluta do juízo prolator da decisão que fixou honorários advocatícios, bem como quanto aos efeitos de acordo extrajudicial homologado judicialmente e, ainda, alegam contradição do julgado ao manter a exigibilidade de título judicial formado por decisão proferida por juízo posteriormente declarado incompetente, além de ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais invocados.

De início, impõe-se esclarecer que tais alegações não revelam vício integrativo no julgado, mas mera insurgência contra a conclusão adotada.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que a sentença que fixou os honorários advocatícios transitou em julgado, constituindo título executivo judicial revestido de presunção de validade, certeza e exigibilidade, bem como que eventual ilegalidade na sua formação configuraria, quando muito, hipótese de
error in judicando
, insuscetível de rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.

Ademais, restou expressamente consignado no acórdão que as vias eleitas não se prestam à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de esvaziamento da coisa julgada, devendo eventual inconformismo ser deduzido pelas vias processuais próprias.

No que tange à alegação de nulidade decorrente de incompetência absoluta do juízo, igualmente não assiste razão às embargantes.

O julgado embargado enfrentou a matéria ao concluir que a alegação deduzida não configura vício estrutural do título executivo, mas mera insurgência quanto ao acerto jurídico da decisão, razão pela qual não pode ser conhecida nas vias eleitas, especialmente diante do trânsito em julgado da sentença.

No tocante à alegação de omissão quanto aos efeitos do acordo extrajudicial homologado judicialmente, também não há vício a ser sanado.

O acórdão foi expresso ao consignar a inexistência de demonstração inequívoca de renúncia ao crédito honorário, bem como que a previsão genérica de que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos não tem o condão de afastar a exigibilidade de verba sucumbencial fixada por decisão judicial posterior e transitada em julgado.

Assim, não há omissão quanto aos fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

No mérito, o acórdão enfrentou de forma fundamentada a questão central devolvida ao Tribunal, firmando entendimento no sentido da impossibilidade de desconstituição do título executivo judicial pelas vias eleitas, em razão da incidência da coisa julgada.

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026